Tribunal: CARF
Processo: 15471.000303/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000303/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SUZY GOMES FERRAÇO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls. 02/04, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual, exercício de
2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de Imposto de Renda Pessoa Física, no
valor de R$ 998,20, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da glosa de IRRF no valor de
R$ 2.802,00, relativo à fonte pagadora Banco Banerj S/A. Consta da descrição dos fatos que o
lançamento decorreu “falta de documento – DARF ou alvará – que comprove o recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000303/2008-19
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000303/2008-19

2. Regularmente notificada, em 18/02/2008, AR às fls. 22, a interessada
apresentou impugnação, recepcionada na unidade local da SRFB em 04/03/2008, admitindo a
infração decorrente da glosa de IRRF. Não obstante, requer a exclusão dos correspectivos
rendimentos, sob a alegação de que os mesmos foram declarados na DIRPF do exercício
seguinte (2006), assim como o correspectivo IRRF, conforme DIRPFs às fls. 06/13. Alega que
fizera a DIRPF 2005 com base nas informações contidas no processo trabalhista RT 1320/99,
Vara 39/RJ, seguindo orientação de seu advogado. Como a fonte pagadora recolheu e lançou o
IRRF no ano-calendário posterior, informou novamente os rendimentos e o IRRF na DIRPF
2006, caracterizando, pois, a duplicidade.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE IRRF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Não compete às Delegacias de Julgamento apreciar, em primeira mão, pedidos de
retificação de declarações.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/04/2013, o(a) contribuinte, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram
omissão
b) compensação de imposto retido na fonte (IRRF) está comprovada na DIRF das
fontes pagadoras
c) os valores oriundos de sentença judicial estão constantes em planilhas de verbas
com cálculos e liquidação da sentença, conforme os documentos acostados aos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas em laudos médicos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 33, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 15/04/2013, apresentando manifestação apenas em
17/05/2013, e-fls. 36, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000303/2008-19

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Original